Tribunal: TCU
Processo: 023.718/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7416/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.718/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Alexandrino de Oliveira (XXX.089.008-XX); Claudia Millena Diorio Broffel Rodrigues (XXX.423.158-XX); Evandro Rogerio dos Santos Polli (XXX.373.028-XX); Gustavo Barbosa Padovan (XXX.391.428-XX); Lucas Gabriel da Silva (XXX.779.188-XX); Pablo Hernandez Franson (XXX.913.138-XX); Renato Massayuki Ihotusi (XXX.778.108-XX); Ruan Manoel Dal Bello (XXX.289.078-XX); Silvia Regina Rosa da Silva (XXX.322.128-XX); Thiago de Oliveira Araujo Rocha (XXX.665.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.